Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. LIBERAÇÃO PARA TERCEIRO SEM A DEVIDA CAUTELA. EVIDENCIADA FALHA DE PROCEDIMENTO DO DETRAN-DF, CONCERNENTE AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. VIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO), A PARTIR DA LIBERAÇÃO IRREGULAR DO AUTOMOTOR: ANALOGIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, § 10o DA LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, bem como a declaração de inexistência de débitos vinculados ao veículo. Recurso do Distrito Federal e DETRAN-DF contra sentença de parcial procedência.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) durante o procedimento de retirada do veículo (apreendido por estacionado em local proibido) do pátio do DETRAN-DF, “não tinha conhecimento da fraude perpetrada pelo Sr. Tales” (terceiro estranho à lide); (b) não incorreu em nenhuma falha de procedimento, pois teria sido “igualmente vítima do ato criminoso” (culpa exclusiva de terceiro); (c) “a procuração apresentada na ocasião não continha indícios de fraude ou falsificação, tendo sido abonada por cartórios de notas”; (d) “legitimidade da imputação dos débitos pendentes sobre o veículo em nome de quem se encontra registrado o comunicado de venda”, dado que “embora a autora/compradora nunca tenha providenciado a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome, que permanece registrado até a presente data em nome do antigo proprietário (Bruno de Mello Silva), a sujeição passiva recai sobre a autora, em nome de quem foi anotada a comunicação de venda”; (e) “não há como se acolher a pretensão de afastamento da responsabilidade fiscal da autora ante a ausência de previsão legal nesse sentido”, de sorte que “deve ser mantida a responsabilidade da autora por todos os débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo objeto do eventual ilícito praticado contra a autora”.
III. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o veículo VW/GOLF/GENERETION, placa JGJ-5935, foi apreendido e recolhido ao depósito do DETRAN-DF em 11.9.2013, por ter sido estacionado em local proibido; (b) em 28.7.2014, o automotor teria sido liberado ao Sr. “Tales Caetano dos Santos” (terceiro estranho à lide) por meio de procuração fraudulenta (ID. 27133393, pág. 65), supostamente outorgada pelo Sr. Bruno (proprietário originário), o qual, em depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento (processo 0709352-28.2017.8.07.0016), afirmou “que não passou procuração alguma para tal pessoa” (ID. 27133393, pág. 183); (c) não se verifica o específico reconhecimento de firma, pois os constantes no instrumento procuratório não guardam correspondência à assinatura do outorgante (ID. 27133393, pág.25); (d) foi instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos decorrentes da retirada do veículo do pátio do DETRAN-DF, mediante “instrumento de procuração ideologicamente e materialmente falso”, o qual foi arquivado em 22.5.2019, com fundamento “no art. 395, III do CPP, com ressalvas do art. 18, do mesmo diploma legal” (ID. 27133393, pág.139/168 e ID. 27133710); (e) em 24.7.2014, o comunicado de venda, registrado desde 12.5.2008 (ID. 27133403, pág.12), teria sido retirado pelo “Sr. Tarles”, e, posteriormente a liberação do veículo, novamente registrado em nome da requerente (ID. 27133402, pág.5); (f) tanto no requerimento de desbloqueio de comunicação de venda quanto na CNH apresentada pelo outorgado (ID. 27133404, pág. 2 e 5, respectivamente), o nome apresentado seria “Tarles Caetano dos Santos”, o que destoa ao constante no instrumento procuratório, a saber, “Tales Caetano dos Santos” (ID. 27133404, pág. 3/4), o que por si só, seria causa impeditiva de liberação de veículo que estaria sob guarda e vigilância do DETRAN-DF, uma vez que caberia ao agente público conferir os dados constantes nos respectivos documentos.
V. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a liberação do veículo, sem a devida cautela (conferência de dados), mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público (falha de procedimento) e o alegado dano experimentado (perda do bem), e, por consequência, o dever de indenizar.
VI. Em relação à declaração de inexistência de débitos (pagamento de IPVA a partir do ano de 2015 e respectivas infrações de trânsito), escorreita a analogia aplicada, ao caso concreto, atinente à incidência de IPVA sobre a propriedade de veículo roubado, furtado e sinistrado (Lei Distrital 7.341/85, artigo 1o, § 10), tendo em vista que a requerente não detinha a “posse” do bem desde 28.7.2014 (Precedentes, TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 975576; 4a Turma Cível, acórdão 616781).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).